Tribunal: TJSP
Processo: 0000815-54.2020.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Apelação cível – arrendamento rural – ação rescisória de contrato cumulada com cobrança – pretensão fundada no inadimplemento das contraprestações devidas entre agosto/2014 e outubro/2017 – superveniente acordo, marcado por homologação judicial, via do qual ajustada não só a forma de pagamento do débito, como também a prorrogação do contrato – posterior descumprimento da contraprestação

Ementa:
Apelação cível – arrendamento rural – ação rescisória de contrato cumulada com cobrança – pretensão fundada no inadimplemento das contraprestações devidas entre agosto/2014 e outubro/2017 – superveniente acordo, marcado por homologação judicial, via do qual ajustada não só a forma de pagamento do débito, como também a prorrogação do contrato – posterior descumprimento da contraprestação devida em julho/2019 – instauração de incidente de cumprimento de sentença – adequação da via eleita – obrigação objeto de título executivo judicial – sentença reformada – recurso provido.